Tribunal: STF
Processo: Rcl 75406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 4 e ao Tema RG nº 25 (RE nº 565.714/SP). Inocorrência. Decisão reclamada pela qual se assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Provimento negado.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não verificada afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 4, na qual, embora se vede a utilização do salário mínimo como indexador, também se impede sua substituição por decisão judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao enunciado vinculante nº 4 e à tese fixada no Tema nº 25 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 565.714/SP), pelo Tribunal reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão reclamado, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em conformidade com a legislação municipal e em respeito à impossibilidade de atuar como legislador positivo, não contrariou o precedente vinculante desta Corte, mas, ao contrário, observou a sua segunda parte.



    4. A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal refoge ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do STF.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma violado, não se configurando como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.